Tribunal: TJSP
Processo: 0001705-50.2021.8.26.0502
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de cálculo – Condenado por roubo majorado pelo emprego de arma e porte ilegal de arma de fogo – Delito de roubo praticado antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19 que o considerou hediondo – Por outro lado, o delito do artigo 16 da Lei 10.826/03 já se considerava como hediondo quando de seu cometimento, eis que inserido pela Lei 13.497/17 - Recurso

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Retificação de cálculo – Condenado por roubo majorado pelo emprego de arma e porte ilegal de arma de fogo – Delito de roubo praticado antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19 que o considerou hediondo – Por outro lado, o delito do artigo 16 da Lei 10.826/03 já se considerava como hediondo quando de seu cometimento, eis que inserido pela Lei 13.497/17 - Recurso Ministerial para que se aplique o lapso de 60% para fins de progressão – Descabimento - Hipótese não abarcada pelas modificações trazidas pela Lei no 13.964/2019 – Lacuna legislativa que impõe a utilização da analogia in bonam partem – Progressão que passa a ocorrer com o cumprimento de 40% da pena – Orientação revista – Precedentes de ambas as Turmas do STJ que julgam matéria criminal – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.